Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se do retorno dos autos a esta e. Turma Julgadora para reexame do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator